Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial em liquidação de sentença requerida por JOSE LUCIANO ARANTES. Na origem, JOSÉ LUCIANO ajuizou ação de conhecimento com pedido revisional de cláusula de plano de saúde, em que sustentou a incidência de aumentos abusivos das mensalidades. De acordo com o acórdão deste colegiado, o pedido foi julgado procedente, para declarar a abusividade do reajuste aplicado e determinar sua substituição por índice condizente, assim como condenou a ré a restituir à parte autora o que pagou em excesso e a ser apurado em liquidação de sentença. Instaurada a fase de liquidação, foi realizada prova técnica, quando o perito concluiu que os critérios de cálculo definidos por este Colegiado estariam equivocados, porque não teria havido cobrança em excesso. Sobreveio decisão em que o juízo determinou o retorno dos autos ao expert e para que elaborasse novos cálculos conforme determinado no acórdão (ID 229932384). A ASSEFAZ interpôs o agravo de instrumento n. 0713555-03.2025.8.07.0000, o qual não foi conhecido por ofensa à coisa julgada. Interposto agravo interno, o recurso foi desprovido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há preclusão quanto à matéria debatida, em razão de já ter sido objeto de análise no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tema em discussão foi analisado no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, cujo acórdão transitou em julgado em 26.2.2024 (Ids. 40455951 e 56170721). Nos referidos autos, ao se reconhecer a abusividade do reajuste aplicado com base na RN no 63/2003 da ANS, foram fixados parâmetros técnicos vinculantes para a fase de liquidação da sentença. Assim, ao se pretender modificar os critérios estabelecidos no acórdão, incorre-se em afronta à coisa julgada. 4. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno não provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual." --- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; e CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718025, 0711267-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJe: 30/6/2023. (Acórdão 2023256, 0713555-03.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Realizados novos cálculos e segundo fórmula definida no título executivo, constatou-se saldo em favor do autor de R$85.326,68. Sobreveio nova impugnação da ASSEFAZ, quando repristinou a tese de que a fórmula de cálculo adotada pelo acórdão estaria equivocada e que a liquidação teria “saldo zero”. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a matéria afeta à fórmula de cálculo encontra-se preclusa, bem como homologou o laudo pericial. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese de que a fórmula de cálculo adotada pelo título executivo está equivocada e que, adotando-se os critérios corretos, a liquidação teria “saldo zero”. Sustentou que “não se trata de rediscutir o mérito, mas apenas de corrigir os cálculos apresentados, os quais não refletem a realidade técnica apurada nos autos”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao laudo pericial. Preparo regular sob ID 77066521. Instada a se manifestar quanto à preclusão da matéria e eventual óbice ao conhecimento do recurso, ratificou as razões recusais. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por JOSE LUCIANO ARANTES, em desfavor FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, em que se objetiva liquidar a sentença que reconheceu a abusividade do índice de reajuste imposto ao Autor e determinou a necessidade de cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença. 2. O acórdão de ID 187779997 declarou a abusividade do reajuste em razão da faixa etária praticado pelas requeridas. Determinou a restituição dos valores pagos a maior, desde novembro/2016. 3. O Il. Perito nomeado identificou que não houve infração quando ao art. 3o da Resolução Nacional da ANS n. 63/2003, inexistindo débito a restituir (ID 219359543 e 226140545). 4. Entretanto, independentemente do entendimento deste Juízo ou do que dispõe o art. 3o da Resolução Nacional da ANS n. 63/2003, foi definido expressamente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal que houve abuso no reajuste da última faixa etária, conforme ID 187779997. 5. O acórdão transitou em julgado, fazendo coisa julgada material. Assim, não é possível a este Juízo alterar o parâmetro fixado, nem afastar sua aplicabilidade ou fazer Juízo de valor. A presente liquidação serve apenas para aplicar aquilo que foi definido pelo Tribunal. 6. Este Juízo determinou remessa dos autos ao Perito nomeado para que realizasse os cálculos utilizando os parâmetros estabelecidos no acórdão. 7. Após manifestações das partes, o Perito apresentou o laudo nos IDs 241827442 e 247836316, no valor de R$ 85.326,68. 8. O requente manifestou anuência com os cálculos (ID 248340520). 9. O requerido questionou os parâmetros definidos em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ID 249876697). 10. É o breve relato. 11. Conforme já esclarecido nas decisões anteriores, independentemente do entendimento deste Juízo ou do que dispõe o art. 3o da Resolução Nacional da ANS n. 63/2003, foi definido expressamente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal que houve abuso no reajuste da última faixa etária, conforme ID 187779997. 12. Assim, a questão resta preclusa e não cabe a este Juízo reformar ou redefinir a conclusão e os parâmetros adotados em segunda instância pelo Tribunal. 13. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID 241827442 e 247836316, no valor de R$ 85.326,68 (até julho/2025). 6. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 7. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos.” Conforme relatado, a fórmula de cálculo do quantum debeatur foi definida no acórdão exequendo e encontra-se acobertado pela coisa julgada. Revela-se impossível discutir o acerto ou desacerto daquela decisão, porque caso assim entendesse a parte prejudicada, deveria ter interposto o recurso próprio. Não bastasse, a mesma recorrente já interpôs o agravo de instrumento n. 0713555-03.2025.8.07.0000, em que sustentou a mesma tese, porém não foi conhecido por contrariar a coisa julgada. Desta feita, inafastável o óbice ao conhecimento do recurso e nova discussão de matéria acobertada pela preclusão máxima. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto a recorrente que na eventual repristinação de questões preclusas sua conduta poderá ser interpretada como ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeitando-se às penalidades do art. 77, do Código de Processo Civil. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator